Tribunal: STF
Processo: AI 233530
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
 INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. AGREGAÇÃO AOS VENCIMENTOS.
                      ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO.

                      Agravo regimental provido, para melhor exame da
 matéria, tendo em
vista a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.